Tribunal: TJMT
Processo: 1047498-71.2020.8.11.0041
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1047498-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NUBIA CAROLINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 052.476.651-71 (APELADO), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), JULINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.679.881-90 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (EMBARGANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), JULINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.679.881-90 (EMBARGANTE), NUBIA CAROLINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 052.476.651-71 (EMBARGANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1047498-71.2020.8.11.0041

Juízo de origem: 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante: SESI - Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Mato Grosso

Embargados: Nubia Carolina de Arruda e Julinei Pereira da Silva

Relatora: Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima (Cooperadora)

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS LIMITADOS AOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo SESI contra acórdão que manteve a responsabilidade solidária do embargante com o Município de Várzea Grande, majorando os danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00 por genitor, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falecimento de menor em creche mantida pelos réus.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo judicial e o adimplemento parcial pelo SESI extinguiram ou reduziram sua obrigação solidária em relação ao valor dos danos morais majorados em sede recursal, considerando suposta omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a transação homologada produziu efeitos liberatórios apenas em relação aos valores efetivamente pagos, mantendo-se a responsabilidade solidária quanto ao quantum majorado, nos termos do art. 283 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada.
5. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível conferir aos embargos efeitos modificativos para afastar a obrigação solidária remanescente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A transação judicial celebrada por um dos devedores solidários produz efeitos liberatórios apenas em relação aos valores efetivamente pagos, não exonerando o devedor solidário quanto ao remanescente da obrigação, salvo estipulação expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165.205/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do menor Rogério Luís Pereira Arruda, ocorrido durante passeio escolar no parque aquático SESI Park, sob responsabilidade do Município de Várzea Grande.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 por genitor, sem esclarecer se o SESI permaneceria responsável pelo pagamento do remanescente da majoração ou se apenas o Município arcaria com a diferença, considerando a solidariedade entre ambos.

Aponta que o acórdão apresenta trechos contraditórios, pois ora afirma que o acordo judicial celebrado com o SESI produziu efeitos apenas em relação a este, não atingindo a responsabilidade do Município, ora condiciona a eficácia do item referente aos danos morais à pendência do trânsito em julgado, o que gera insegurança jurídica acerca de quem deve suportar eventual valor remanescente.

Afirma, ainda, que não houve esclarecimento sobre a intangibilidade do acordo homologado quanto aos danos materiais e honorários advocatícios já pagos, razão pela qual requer seja reconhecida a ausência de responsabilidade do SESI sobre quaisquer diferenças advindas da majoração da condenação em grau recursal.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de excluir expressamente a obrigação do SESI quanto ao pagamento do remanescente dos valores majorados pelo acórdão, considerando o acordo já homologado e quitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025